Tribunal: STF
Processo: ADI 1673
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-24
Data de publicação: 1997-09-24

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: descabimento:
ato concreto de Assembléia Legislativa que concede licença ao
Governador do Estado por motivos que, segundo a Constituição, não a
autorizariam.
Sem que se desconheça a densidade da tese kelseniana da
existência de atos normativos de alcance individual, correta e
orientação do STF que os exclui do controle direto e abstrato da
constitucionalidade de normas, cujo alcance reduz aos atos
normativos gerais.